Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Tipicidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva a 3 meses de detenção.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a tipicidade da conduta.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas, somadas ao depoimento dos policiais e filmagem do réu detido pelos familiares no chão da residência, são provas suficientes do descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da L. 11.340/06).
4. Se o réu, devidamente intimado da ordem judicial de afastamento da vítima, aproxima-se dela, entrando na residência dela contra sua vontade, demonstrando o dolo específico de descumprir decisão judicial, a conduta é típica.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; STJ, súmula 588.